Tribunal: TJBA
Processo: 8015275-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015275-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI APELADO: FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA e outros Advogado(s):JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR. EFICÁCIA CONTIDA. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TESE III). AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL (NOV/2023). AFASTAMENTO INTEGRAL DA COBRANÇA EM 2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas pela FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA. e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em writ impetrado pela empresa. A impetrante visava afastar a exigência do DIFAL de ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes no exercício de 2022, sustentando que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, imporia a observância das anterioridades. O Juízo a quo reconheceu a aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal, suspendendo a exigibilidade do tributo pelo prazo de 90 dias (até 05/04/2022). A empresa recorre pugnando pelo afastamento da cobrança em todo o ano de 2022 (anterioridade anual), enquanto o Estado recorre defendendo a cobrança imediata ou anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial de eficácia para a cobrança do DIFAL regulamentado pela LC 190/2022, especificamente: (i) se a existência de Lei Estadual publicada em 2021 permite a cobrança imediata em janeiro de 2022; e (ii) se a impetrante, por ter ajuizado a ação em fevereiro de 2022, possui direito à proteção da anterioridade anual plena por força da modulação de efeitos estabelecida pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A cobrança do DIFAL em operações com não contribuintes pressupõe a edição de Lei Complementar federal (Tema 1093/STF). A Lei Estadual nº 14.415/2021, embora editada anteriormente, possuía eficácia contida (suspensa), produzindo efeitos apenas a partir da vigência da LC nº 190/2022 (aplicação analógica do Tema 1094/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é constitucional e obrigatória a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', da CF) a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. A cobrança imediata pretendida pelo Estado viola a garantia da não-surpresa. 3. O STF estabeleceu regra de exceção na modulação de efeitos (Tema 1266, Tese III), determinando que, exclusivamente para os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023, não se admite a exigência do DIFAL no exercício de 2022. No caso, como a impetrante ajuizou a ação em 16/02/2022 (antes do marco temporal), faz jus ao afastamento integral da cobrança. Sentença reformada para ampliar a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação do Estado da Bahia CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso de Apelação da Impetrante CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença para conceder a segurança integralmente. Incabível a fixação de honorários advocatícios (Súmula 512/STF). Teses de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL de ICMS pressupõe a existência de Lei Complementar Federal (Tema 1093/STF), sendo que as leis estaduais anteriores são válidas, mas possuem eficácia contida até o advento da norma geral (Tema 1094/STF). 2. É constitucional a incidência da anterioridade nonagesimal a contar da publicação da LC nº 190/2022, sendo inválida a cobrança imediata baseada apenas em lei estadual anterior (Tema 1266/STF). 3. Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 (Tema 1266/STF - Tese III). Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 146, 150, III, 'b' e 'c'; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021. Jurisprudência relevante citada: STF - Temas 1093, 1094, 1266 e 1284 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015275-63.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA. e o ESTADO DA BAHIA, e, como apelados os mesmos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE, reformando a sentença para conceder a segurança em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA